Tribunal: TJDFT
Processo: 0008244-41.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
1. Tratando-se de réu condenado a penas que não excedem dois anos, tendo havido o trânsito em julgado para a acusação e ultrapassado o prazo de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença em cartório, impõe-se decretar a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do art. 109, V, e artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.
2. As características necessárias à configuração do crime de associação criminosa estão demonstradas pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além dos documentos referentes à cessão de direitos. As testemunhas confirmaram o conhecimento e contatos entre os réus, demonstrando unidade de desígnios e comunhão de esforços na prática delituosa, restando comprovadas ainda a estabilidade, a permanência e o liame subjetivo.
3. A prova dos autos é segura no sentido de que os réus promoveram, sem nenhuma anuência prévia dos órgãos públicos competentes, o parcelamento irregular do solo urbano, pois foram comercializados lotes de área pertencente à Terracap e ao Distrito Federal.
4. Decretada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa em relação a um dos réus e julgado prejudicado o respectivo recurso por ele interposto.
5. Recursos dos demais réus não providos.